Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-86.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801282-86.2022.8.14.0201

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: FABIO FRANK LEITE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801282-86.2022.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043 - A.

AGRAVADO: FABIO FRANK LEITE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURELIO VELLOZO GUTERRES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, condenando operadora de plano de saúde a autorizar cirurgia de laparotomia exploratória e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que a negativa se deu em razão do não cumprimento do período de carência e requer, alternativamente, redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o período de carência pode ser oposto ao segurado para negar cobertura de procedimento caracterizado como urgência/emergência; e (ii) se é devida indenização por danos morais em caso de negativa indevida de cobertura.

III. Razões de decidir

3. O período de carência previsto em contrato de plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura nos casos de atendimento de urgência e emergência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrado nos autos o estado de debilidade do paciente e a requisição médica para realização imediata de laparotomia exploratória de urgência, ante a constatação de abcesso retroperitoneal volumoso relacionado ao cólon ascendente.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência agrava a situação física e psicológica do beneficiário, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência.

Tese de julgamento: "1. O período de carência em contrato de plano de saúde não pode ser oposto para negar cobertura em casos de urgência e emergência médica. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico de urgência configura dano moral, sendo devida a respectiva indenização."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AREsp 2.664.087/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.168.502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.03.2018; Súmulas 7 e 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801282-86.2022.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043 - A.

AGRAVADO:
FABIO FRANK LEITE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO:
MARCO AURELIO VELLOZO GUTERRES.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 25096671 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois conforme restou comprovado nos autos, a recorrida optou por mudar o tipo do plano de saúde, não sendo de responsabilidade da operadora arcar com procedimentos que não estejam incluídos na contratação.

Alternativamente requer que haja ponderação no quantum a ser estabelecido, utilizando-se o Juízo do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob a pena de ver promovido o enriquecimento sem causa da parte Recorrida.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, condenando operadora de plano de saúde a autorizar cirurgia de laparotomia exploratória e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que a negativa se deu em razão do não cumprimento do período de carência e requer, alternativamente, redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o período de carência pode ser oposto ao segurado para negar cobertura de procedimento caracterizado como urgência/emergência; e (ii) se é devida indenização por danos morais em caso de negativa indevida de cobertura.

III. Razões de decidir

3. O período de carência previsto em contrato de plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura nos casos de atendimento de urgência e emergência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrado nos autos o estado de debilidade do paciente e a requisição médica para realização imediata de laparotomia exploratória de urgência, ante a constatação de abcesso retroperitoneal volumoso relacionado ao cólon ascendente.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência agrava a situação física e psicológica do beneficiário, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência.

Tese de julgamento
: "1. O período de carência em contrato de plano de saúde não pode ser oposto para negar cobertura em casos de urgência e emergência médica. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico de urgência configura dano moral, sendo devida a respectiva indenização."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AREsp 2.664.087/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.168.502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.03.2018; Súmulas 7 e 83/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25096671 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois conforme restou comprovado nos autos, a recorrida optou por mudar o tipo do plano de saúde, não sendo de responsabilidade da operadora arcar com procedimentos que não estejam incluídos na contratação.

Alternativamente requer que haja ponderação no quantum a ser estabelecido, utilizando-se o Juízo do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob a pena de ver promovido o enriquecimento sem causa da parte Recorrida

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no que tange a condenação do apelante em disponibilizar, a autorização para a realização da cirurgia laparotomia exploratória, bem como a indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso dos autos o recorrente sustenta que, a negativa da internação se deu em razão de ausência de cumprimento de período de carência, que não se configura como ilícito, tratando-se de exercício regular de direito.

Ressalta que não há qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pela empresa e o dano alegado na Inicial, não subsiste razão para que a Apelante seja compelida ao pagamento de danos morais, na hipótese de se entender cabível indenização moral, que o valor arbitrado em sentença seja reduzido observando o critério da razoabilidade e proporcionalidade.

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois resta demonstrado nos autos ante o estado de debilidade que o paciente se encontrava, bem como a requisição de médico da própria da Hapvida, que solicitou a realização imediata do procedimento de Laparotomia Exploradora de urgência, para a realização de procedimento cirúrgico, ante a constatação de um abcesso retroperitoneal volumoso intimamente relacionado ao colón ascendente, podendo corresponder a apendicite aguda complicada.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para a negativa de cobertura, nos casos em que constatada a necessidade de atendimento de urgência e emergência, como restou comprovado no caso dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, acerca do caráter de urgência/emergência do procedimento médico a que foi submetido o segurado, do cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da adequação do valor, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.682.563/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2664087 - CE (2024/0208577-1)

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA CONFIGURAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. VIABILIDADE DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

(AREsp n. 2.664.087, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJe 17/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA
. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES."
A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso.
Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018).Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, embora permitida a estipulação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, este não pode obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência. Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, acerca do caráter de urgência/emergência do procedimento médico, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.068.474/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Dito isto, entendo que o magistrado em uma análise de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25096671 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025